Tribunal: TCU
Processo: 028.677/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 2442024, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 179091 (Objeto: O Credenciamento no 0244/2024-5688, promovido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), tem como objetivo habilitar empresas para prestação de serviços técnicos nas áreas de engenharia, arquitetura e geologia. O edital foi publicado no Diário Oficial da União em 11/04/2024, com os seguintes prazos específicos:1.Prazo para envio da documentação: de 11/04/2024 até 03/05/2024, às 16h.2.Vigência do credenciamento: de 10/04/2024 a 09/04/2029.3.A CAIXA havia informado que todos os resultados seriam divulgados até dezembro de 2024, conforme explicitado nos avisos publicados.)

Inteiro teor:
Acórdão 358/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado nos autos, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; c) retirar a chancela de sigilo que recai sobre os autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e d) determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 028.677/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Economica Federal - CN Contratações - Cecot/BR. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.